Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-93.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ALTERAÇÃO DOS FATOS QUANTO AOS PAGAMENTOS EFETUADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial na qual pleiteou a declaração de inexistência de débito já adimplido e a repetição em dobro dos valores excedentes que foram debitados da sua conta bancária, além de pedido de indenização por danos morais. Em seu recurso, sustenta que realizou a contratação de empréstimo consignado a ser quitado em quatro parcelas de R$ 388,00 por intermédio de descontos na sua conta bancária. Contudo, alega que face a ausência de saldo na época da efetivação das duas últimas parcelas, estas foram debitadas em momento posterior com valor superior aos juros e encargos monetários previstos no contrato, visto que no terceiro pagamento foi debitado R$ 622,01 (e não R$ 419,49, que seria o valor atualizado) e no quarto pagamento o desconto efetuado alcançou R$ 619,59 (e não R$ 439,11, como entende ser a quantia devida). Assim, sustenta que o valor total devido seria de R$ 1.644,60 e não R$ 2.017,60 como debitado na sua conta bancária, razão pela qual pugna pela restituição em dobro da quantia paga em excesso. Ademais, alega que foi exposta a uma situação vexatória quando dos descontos indevidos na sua conta salário, o que causou um quadro de estresse, acarretando complicações na sua gravidez. Desse modo, pleiteia a condenação das rés ao pagamento de danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 13500734). Contrarrazões apresentadas pelo segundo réu (CREFISA - ID 13500739). O primeiro réu (Banco do Brasil) apresentou contrarrazões intempestivas (ID 13500741), visto a intimação via sistema no dia 02.12.2019 (ID 13500742), razão pela qual o termo final do prazo era 16.12.2019.

III. Não obstante as razões expostas na peça recursal, observa-se que estas são diversas dos fatos alegados na inicial e apreciados na sentença. Para tanto, destaca-se que a única semelhança fática com o relato na inicial é que a parte autora teria realizado um empréstimo cujo pagamento seria realizado em quatro parcelas de R$ 388,00. Todavia, na inicial a autora afirmou que a primeira parcela foi quitada com atraso, no valor de R$ 398,00; que a segunda parcela foi devidamente debitada da sua conta bancária; que a terceira parcela teria sido quitada em uma loja de conveniência, na quantia de R$ 400,00, mas que a autora teria perdido o comprovante de pagamento; e que a última parcela teria sido corretamente debitada da sua conta bancária. Desse modo, na inicial a parte autora afirmou que, diante da não localização do pagamento da terceira parcela, a instituição financeira estaria, mensalmente, realizando descontos indevidos de R$ 388,00 na sua conta bancária, o que já teria alcançando o valor total R$ 3.942,00. Lado outro, na peça recursal a parte autora afirma que ocorreu o devido adimplemento das duas primeiras parcelas e que as duas últimas foram debitadas com atraso, cujo valor teria sido superior aos juros e demais encargos contratuais, pugnando pela restituição em dobro da quantia quitada em valor superior ao previsto. Ou seja, neste momento processual a parte autora deixou de questionar o suposto desconto por parcela já adimplida, passando a alegar que os descontos efetuados aplicaram encargos superiores ao contratado.

IV. Assim, após a sentença concluir que a autora não de desincumbiu de comprovar o suposto pagamento da quantia de R$ 400,00 em uma loja de conveniência, razão pela qual havia regularidade no desconto da parcela efetuada na sua conta bancária, sobreveio a peça recursal relatando uma nova versão do ocorrido. Em consequência a parte alterou os fatos e deixou de enfrentar os fundamentos da sentença que apontaram a ausência do comprovante de pagamento da terceira parcela, com a regularidade dos descontos bancários efetuados.

V. Com efeito, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade, dada a ausência de confronto, no recurso interposto, dos fundamentos que embasaram a decisão objurgada, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

VI. Impõe-se, pois, a manutenção da sentença que reconheceu a regularidade dos débitos efetuados na conta bancária da parte autora e, em consequência, a ausência de ato ilícito a subsidiar o pedido de condenação por danos morais.

VII. Recurso não conhecido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da segunda requerida, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios em face do patrono do primeiro réu ante a intempestividade das contrarrazões apresentadas.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.